Tribunal: TJPA
Processo: 0818834-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818834-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 159, §1º, e 288, parágrafo único, todos do CP, c/c art. 1º, II, “a”, “b” e IV, da Lei nº 8.072/1990, no curso de ação penal que apura roubo majorado e extorsão mediante sequestro. A impetração busca a extensão do benefício de rejeição da denúncia concedido a corréus, com base no art. 580, do CPP, e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível estender ao paciente o benefício de rejeição da denúncia concedido a corréus, à luz do art. 580, do CPP, e se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão de benefício a corréus, prevista no art. 580, do CPP, exige identidade fática e processual entre os envolvidos, o que não se verifica no caso, pois o paciente foi apontado como responsável pelo cativeiro utilizado para manter a vítima sob cárcere, havendo indícios individualizados de sua participação no delito.
4. A decisão paradigma, que rejeitou a denúncia em relação a alguns corréus, baseou-se na ausência de justa causa quanto a eles, em razão da inexistência de provas técnicas e testemunhais diretas. Tal situação não se aplica ao paciente, para quem subsiste suporte probatório mínimo apto à persecução penal.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado com violência e grave ameaça contra vítima idosa em contexto de sequestro e extorsão, configurando risco à ordem pública e à integridade da vítima, nos termos do art. 312, do CPP.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva em casos de delitos graves cometidos com violência e grave ameaça, quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública. (STJ, HC 844.065/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 580; CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 159, §1º, e 288, parágrafo único; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “a”, “b” e IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 844.065/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Advogada, Dra. Marcia Cristina Arruda da Conceição, em favor do nacional FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, §2°, II e V, §2º-A, I, 159, §1°, e, 288, § único, todos do CPB, c/c art. 1°, II, “a”, “b” e IV, da Lei n° 8.072/1990 (crime hediondo de roubo majorado com extorsão mediante sequestro), nos autos de origem de nº 0814111-97.2025.8.14.0006. Alega que o juízo
a quo
reconheceu que a denúncia não apresentava justa causa contra os corréus Willian Leno, Rodolfo, Felipe Leão e Eduardo Andrade, rejeitando-a, cabendo a extensão dos benefícios desta decisão ao paciente, nos termos do art. 580, do CPP, objetivo desta impetração.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto constritivo, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 29770874 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 29906079), o impetrado presta informações (ID nº 30052275) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do

writ
of mandamus
(ID nº 30136109).

É o relatório necessário.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Advogada, Dra. Márcia Cristina Arruda da Conceição, em favor do nacional FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O paciente está sendo acusado de, em conjunto com outros 11 corréus, ter sequestrado vítima maior de 60 anos, agredindo-o fisicamente e mantido em cárcere privado, sob ameaças de mutilação e violência psicológica para que fornecesse senhas e dados bancários pessoais.

Busca a impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para extensão de benefício, utilizando como paradigma a decisão de ID nº 29770875, alegando que a prisão do paciente se funda nos mesmos fundamentos que determinaram a prisão dos demais pacientes, que já se encontram em liberdade.

Pois bem.

Notadamente, a extensão de benefício previsto no art. 580, do CPP, exige similitude fática e processual, o que não se mostra evidente por todo conjunto fático trazido no prematuro estágio em que se encontrava o processo.

O ato coator, ao rejeitar a denúncia em relação aos corréus WILLIAN LENO DAMASCENO DA LUZ; RODOLFO NASCIMENTO SILVA; FELIPE LEÃO DOS SANTOS; EDUARDO PEREIRA ANDRADE, expõe o seguinte (ID nº 29770875):

5) Conclusão probatória

Em síntese, falta justa causa para que a ação penal subsista contra os acusados acima mencionados, constatação que se faz a partir da análise minudente, feita para decisão das preliminares arguidas por dois desses acusados. Em síntese:

(i) as atribuições repousam, essencialmente, em informes e relatos indiretos colhidos por policiais, sem testemunha presencial formalmente identificada e ouvida que os aponte, o que vale dizer informações anônimas;

(ii) inexistem de provas técnicas individualizantes (interceptações vinculadas, extrações de aparelhos, registros financeiros em seus nomes, DNA/digitais com correspondência nominal) que conectem cada um deles ao(s) fato(s).

Nessas condições, submeter tais acusados a processo-crime, sem o mínimo suporte empírico individualizado, viola o devido processo legal/acusatório e a garantia de não ser processado sem justa causa (CF/88, art. 5º, LIV e LV). <sic>

Ao
referenciar o paciente, junto aos demais corréus, o magistrado deixou claro que não há como estender decisões favoráveis ao réu se as circunstâncias fático-processuais são distintas (ID nº 29770875). Vejamos:

b) Mantenho o andamento do feito quanto aos demais denunciados, na forma já determinada, porquanto não abrangidos por esta decisão. Afinal, não verifico haver preliminares arguidas e o suporte probatório em que se fundou o recebimento da denúncia quanto aos demais permanece inalterado, assim como não foi demonstrada nenhuma das hipóteses legais de absolvição sumária. <sic>

Em in
formações prestadas, o juízo
a quo
expôs brevemente a diferença de contexto fático-probatório em relação ao paciente, que teve relevante participação no evento delituoso. Veja-se (ID nº 30052275):

Consta ainda na denúncia, que o paciente Fernando Silva do Nascimento era o responsável pelo cativeiro, tendo preparado e cedido a casa no município de Benevides/PA, para manter a vítima sob cárcere. <sic>

Ora
, se no momento da rejeição da denúncia em relação aos corréus mencionados na decisão paradigma estavam ausentes evidentes indícios concretos e suficientes que indicassem participação dos corréus naquele momento, ainda que o processo estivesse em fase inicial, não poderia mesmo o magistrado torna-los réus, o que não é o caso do paciente, conforme bem fundamentado pelo
decisum
.

Assim, não há como estender ao paciente os efeitos da decisão que rejeitou a denúncia em relação a corréus, por não se tratar do mesmo contexto fático-processual.

Da mesma forma, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação irretocável,
data venia
.

A gravidade concreta é extraída do
modus operandi
da empreitada criminosa, que submeteu vítima maior de 60 (sessenta) anos a agressões físicas, psicológicas e ameaças, com fins de extorsão financeira.

Filio-me ao disposto no ato coator:

Não bastasse esses aspectos, e sem desconhecer que a prisão cautelar é última medida, há de se levar em conta a obrigatoriedade de oitiva da vítima, sempre que possível. Há igualmente a obrigatoriedade de comunicar à vítima a saída dos acusados da prisão. Portanto, comunicar a uma vítima de crime praticado com violência (física e psicológica), grave ameaça e sequestro, que os denunciados se encontram em liberdade antes da instrução, é o mesmo que pedir para que tal pessoa, cuja oitiva é de fundamental importância no processo penal, busque todos os meios possíveis para evitar o comparecimento em Juízo, para autopreservação.

Diante das provas suficientes de um crime grave, não há razão para acreditar que os acusados agora estariam dispostos a respeitar todos os direitos dessa pessoa que deve ser chamada a depor em Juízo. Segundo a experiência nos tem demonstrado que: mesmo com o acusado preso, é alto o número de vítimas que se mudam de endereço tão-somente para que não possam ser encontradas; quase a totalidade pede para não prestar declarações em frente ao acusado; além de ser alto o número de conduções coercitivas de vítimas de crimes dessa natureza. <sic>

Os aut
os em tudo revelam a presença dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois há de se privilegiar a proteção a integridade da vítima.

Sobre necessidade de manutenção da constrição em crimes cometidos com violência e grave ameaça, junta-se do STJ:

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, justifica-se para garantir a ordem pública quando há indícios de autoria e materialidade do crime, especialmente em casos de delitos graves que envolvem violência ou grave ameaça, como roubo majorado, sequestro e cárcere privado. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi utilizado e pelos riscos à ordem social decorrentes da liberdade dos acusados, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, pois não se revela suficiente para acautelar a ordem pública, dada a natureza dos crimes imputados, praticados em concurso de agentes, com uso de violência contra a pessoa e grave ameaça. (HC n. 844.065/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Por fim, “As
qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, conheço da ordem e a denego por ausência de identidade fática-jurídica.

É o voto.

Belém, 12/11/2025